Tribunal: TJDFT
Processo: 0709374-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O DISTRITO FEDERAL FRACIONADO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ACOLHIDA.
1. Constituem normas processuais fundamentais aquelas esculpidas nos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil de 2015, cuja dicção, voltada a evitar o vício denominado “decisão surpresa”, é taxativa ao estabelecer, respectivamente, que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida” (art. 9o) e que “O Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício” (art. 10).
2. Entende-se por configurada a ofensa aos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, maculando de nulidade a r. sentença recorrida, haja vista que não foi respeitada a disposição adjetiva elementar proibitiva de decisão surpresa; porquanto, na espécie, a parte autora não foi instada a se manifestar a respeito das irregularidades apontadas.
3. Recurso conhecido e provido para acolher preliminar de nulidade de sentença.